Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737450-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILENE LOPES DUTRA, ZILMA GOMES DE SOUSA, ZILMA BATISTA, ZILMA GABRIEL RAMOS, ZILMA LIMA DE SOUZA, ZILMA PEREIRA DOS SANTOS, ZILMA RODRIGUES DE ARAUJO, ZILMAR CARLOS COSTA, ZILNEIDE APARECIDA FERNANDES, ZILNEIDE PEREIRA DOS SANTOS CECILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ZILENE LOPES DUTRA, ZILMA GOMES DE SOUSA, ZILMA BATISTA, ZILMA GABRIEL RAMOS, ZILMA LIMA DE SOUZA, ZILMA PEREIRA DOS SANTOS, ZILMA RODRIGUES DE ARAUJO, ZILMAR CARLOS COSTA, ZILNEIDE APARECIDA FERNANDES e ZILNEIDE PEREIRA DOS SANTOS CECILIO contra o DISTRITO FEDERAL, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0709514-41.2022.8.07.0018. O juízo a quo proferiu decisão rejeitando os embargos de declaração. Dessa forma, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento com base do Art. 1015, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC (ID 140088103, origem). Preparo recolhido (ID 40977071). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2022 15:45:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador